Tribunal: TJPA
Processo: 0807548-13.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0807548-13.2022.8.14.0000

REQUERENTE: MARLON PIMENTEL ARAUJO

REQUERIDO: PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA - PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DOS REQUSITOS DE ADMISSIBILIDADE. ‘NÃO CONHECIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos, em

NÃO CONHECER
da presente revisão criminal
, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Revisão Criminal, proposta por Marlon Pimentel Araújo, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando desconstituir a decisão proferida na Ação Penal n° 0002644-09.2015.8.14.0006, em que foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 48 (quarenta e oito) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, e §2º, I e II, do Código Penal Brasileiro.

Noticia a peça acusatória (ID Num. 9928644 – Págs. 01/07), que no dia 11/03/2015, o revisionando e outros denunciados foram presos em flagrante após tomarem de assalto a vítima Simone Galeão Mescouto, tendo subtraído o automóvel modelo GM/CELTA, cor prata, placa TJY-9145, Chassi 9BDGRD08Z02G169302. Inconformado com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, interpôs recurso de apelação, pleiteando a desclassificação do crime de roubo qualificado para o delito de constrangimento ilegal; alternativamente, requereu a aplicação da pena-base em seu mínimo legal e, consequentemente, que fosse realizada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito; e pugnou pelo início de cumprimento da pena no regime aberto.

Entretanto, o Desembargador Relator, Dr. Ronaldo Marques Valle, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, conforme consta no Acórdão de ID Num. 9928646 – Págs. 01/05.

Na presente oportunidade, alega que não houve intimação do seu Patrono, nem foi nomeado um Defensor Público, ou a intimação do próprio revisionando para que constituísse um novo advogado, razão pela qual requer a procedência da presente Revisão Criminal, cassando-se a sentença rescindenda, bem como o Acórdão que a confirmou, absolvendo-o ou que seja aberto prazo para que possa recorrer do Acórdão.

Em decisão de ID Num. 9619277 – Págs. 01/02, o revisionando teve o pedido de medida liminar indeferido.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça que opinou pelo não conhecimento da presente revisão, eis que não preenche as hipóteses de cabimento previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

Os autos foram revisados. É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

VOTO

Analisando o bem lançado parecer ministerial, observo que a presente revisão, como apontado pelo Custos Legis, não preenche os requisitos de admissibilidade presentes no Código de Processo Penal, razão pela qual não o conheço, como passo a demonstrar, transcrevendo partes do mencionado parecer (ID 10192206).

A Revisão Criminal não é recurso e assim não se presta para reanalisar matérias já discutidas na ação penal originária. Exige-se a apresentação, com o pedido, de elementos comprobatórios que desfaçam o fundamento da condenação. A revisão criminal é, assim, ação constitutiva, que obriga o autor a provar, de forma segura, os fatos alegados. A jurisprudência dos tribunais é firme no entendimento de que matéria apreciada na ação originária não pode ser reanalisada em sede de revisão criminal.

Neste sentido:

REVISÃO CRIMINAL - REEDIÇÃO DAS RAZOES DO APELO - COISA JULGADA - REQUISITOS ART-621, I, II, E III, CPP. NAO SE CONHECE REVISÃO CRIMINAL QUE REEDITA AS RAZOES DE APELO, AMPLAMENTE EXAMINADAS NO ACORDAO. IMPRESCINDIVEL QUE INDIQUE CONCRETAMENTE AFRONTA A EVIDÊNCIA DOS AUTOS, PROVAS DA INOCENCIA OU FALSIDADE PROBATORIA NA QUAL FUNDOU-SE O APELO, SEM O QUE INADMISSIVEL QUESTIONE-SE A AUTORIDADE DA COISA JULGADA. NAO BASTA A INDICACAO GENERICA DO ART-621, I, II, E III, DO CPP, PARA QUE SE CONHECA A ACAO. NAO CONHECIDA. (Revisão Criminal Nº 70003543337, Segundo Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elba Aparecida Nicolli Bastos, Julgado em: 08-03-2002).

REVISÃO CRIMINAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – ALEGAÇÕES QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES PREVISTAS PELO ART. 621 DO CPP – CARÊNCIA DE AÇÃO DECRETADA. I – Carece da ação de revisão criminal quem a emprega como uma segunda apelação, sem atentar às hipóteses previstas pelo artigo 621, do CPP, visando mero reexame de fatos e provas, quando ausente hipótese de contrariedade ao texto expresso da Lei Penal ou à evidência dos autos, e sem apresentar prova que se caracterize como nova, descoberta após a sentença, posto que a segurança jurídica exige a estabilidade da coisa julgada e os casos não podem ser indefinidamente discutidos. II – Carência de ação decretada. (TJMS. Revisão Criminal n. 1406450-03.2019.8.12.0000, Três Lagoas, 1ª Seção Criminal, Relator (a): Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, j: 23/08/2019, p: 27/08/2019).

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui precedente nesta mesma linha de entendimento:

REVISÃO CRIMINAL - 1. A revisão criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva, que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado, onde há vício de procedimento ou de julgamento, e cuja admissibilidade se restringe às hipóteses taxativas do art. 621, incs. I, II, e III, do CPP. 2. A revisional não pode ser utilizada como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos, de modo que a redução da pena em sede de revisão criminal é admitida de forma excepcional, desde que haja demonstração de erro técnico, flagrante ilegalidade, ou surgimento de novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda. (TJPA, Revisão Criminal nº 0003922-58.2018.8.14.0000, relator Des. Ronaldo Vale, julgado em 01/07/2019)

É possível perceber que os argumentos levantados não devem ser acolhidos, como se pode notar a seguir:

Alega que não houve intimação do seu Patrono, nem foi nomeado um Defensor Público, ou a intimação do próprio revisionando para que constituísse um novo advogado.

Entretanto, tal argumento não deve prosperar, posto que, conforme consta no Ofício nº 009/2022-GAB. 3ª V. Crim. (ID Num. 9883209 – Págs. 01/03), em resposta ao Ofício nº 709/2022-SSDP, datado de 30/05/2022, que solicita informações acerca dos argumentos alegados na presente revisão criminal, consta que interpôs recurso de apelação na data de 08/07/2016, tendo sido as razões recursais apresentadas na data de 12/07/2016.

Consta, ainda, que a 2ª Turma de Direito Penal negou provimento ao recurso interposto e que a referida decisão foi publicada em 11/12/2020. A intimação do réu e de seu defensor do acórdão da apelação, mediante publicação no Diário de Justiça, é um ato válido, de plena eficácia, não havendo necessidade de intimação pessoal da decisão proferida.

É nesse sentido o entendimento adotado pelo STJ sobre o tema:

PROCESSUAL PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU DO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. DESNECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Não é necessária a intimação pessoal do paciente do acórdão da apelação, por ausência de previsão legal, sendo suficiente a intimação do advogado constituído do paciente, por meio da imprensa oficial. 2. Ordem denegada (STJ - HC: 59636 RR 2006/0110979-2, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 04/06/2009, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: 20090622 - DJe 22/06/2009).

Alega, ainda, que o seu advogado foi acometido de uma grave doença, vindo a falecer em março de 2022.

Ocorre que, como já citado anteriormente, a decisão do Acórdão foi publicada em 11/12/2020, portanto, pouco mais de 01 (um) ano antes do suposto falecimento do advogado do requerente.

Compulsando os autos, é possível perceber que o revisionando a todo tempo foi patrocinado pela defesa técnica durante a marcha processual, inclusive em sede de segundo grau, com a interposição do recurso de apelação, não cabendo, portanto, a alegação de cerceamento de defesa.

Assim, não assiste razão ao requerente no pleito revisional, considerando que a ação autônoma não se presta à nova avaliação do conjunto probatório constante dos autos, quando não apresentada nenhuma prova e razão nova apta a determinar o reexame da condenação.

Diante do exposto, escorada e transcrevendo partes do bem lançado parecer ministerial, não conheço da presente revisão, por não preencher os requisitos de admissibilidade estipulados no Código de Processo Penal. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 28/10/2022